Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732958-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA, RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO, SANDRA CRISTINA CAMILO, BANCO INTER SA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por BANCO INTER SA e RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH